Tribunal: TJES
Processo: 5017854-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017854-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO DEFENDENTE e outros
RECORRIDO: JHONYS COUTO BARBOSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº º 5017854-18.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
RICARDO DEFENDENTE, MZL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RECORRIDO:
JHONYS COUTO BARBOSA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde aduz o autor, em síntese, que é proprietário do veículo Kia Cerato, de placa OVE2E64, e que seguia na Av. Kleber Andrade, sentido Faculdade Pio XII, na faixa da direita, quando, na altura da delegacia da Polícia Civil, parou atrás de motocicleta de placa RQR5H87 (V2), pois o sinal estava vermelho. Relata que, repentinamente, o caminhão dos réus (V3), Mercedes Benz, de placa MRB4A81, realizou manobra à direita, causando a colisão do baú com o V1, que, por sua vez, colidiu com o V2. Afirma que solicitou três orçamentos para reparação dos danos do V1, os quais foram emitidos nos valores de R$ 40.381,24, R$ 40.681,24 e R$ 39.882,00. Pede, então, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 40.681,24 e de indenização por danos morais.

A empresa Ré, em síntese, contesta alegando preliminarmente incompetência do Juizado e no mérito culpa exclusiva do autor, pelo acidente narrado na inicial.

Em síntese, o magistrado de piso jugou:
“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor R$ 39.882,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) para o conserto do veículo Kia Cerato, de placa OVE2E64, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data do acidente (28/04/2022), em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ.”

Em sede recursal, a empresa MZL Transportes e Serviços LTDA alega incompetência do juízo e a não comprovação do dano material.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Quanto à incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da presente lide, em razão da necessidade de prova pericial, verifico, após detida análise dos autos, por deveras incabível, tendo em vista que em nada contribuiria para o deslinde da questão, estando devidamente comprovado por farta documentação, que o requerido foi o causador do acidente de trânsito entre as partes, não havendo, portanto, qualquer questão a ser analisada por meio de prova técnica. Assim, rejeito tal preliminar.

Quanto ao mérito, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, nos termos do art. 186 do Código Civil/ 2002. Conforme observado na sentença, tratando-se de acidente de trânsito, concluiu-se, pelos documentos e depoimentos juntados durante a instrução, que o requerido foi o causador do acidente em questão e, ciente disso, não prestou assistência devida, pagando os danos causados.

Os danos causados, narrados no depoimento em audiência, no Boletim de Ocorrência e nas fotos, se mostram compatíveis com os orçamentos apresentados, não apresentando qualquer ilegalidade nos orçamentos apresentados, no que cito a sentença:

"

Denota-se que é inconteste a ocorrência do acidente entre os veículos do autor (V1) e da ré MZL (V3), conduzido pelo réu RICARDO, em 28/04/2022, restando controvertida a culpa pelos danos do V1 e a extensão desses danos.

Pois bem. De um cotejo das imagens de Id. 17354023, do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de Id. 17353712 e do depoimento da informante Sara de Sá Silva, também envolvida no acidente, aliados à visualização do local no Google Maps, denota-se que, de fato, o V1 e o V2 estavam parados no sinal, na pista da direita, quando foram surpreendidos pela tentativa de manobra à direita do condutor do V3, que estava na pista da esquerda, causando a colisão na lateral esquerda do V1, que, por sua vez, atingiu o V2, corroborando, assim, a conclusão de serem os réus - condutor e proprietária do V3 - os culpados pelo abalroamento.

A despeito das alegações de defesa, das imagens de Id. 17354023 não se depreende que tenha o autor tentado ultrapassar o caminhão enquanto este realizava curva à direita. Se assim fosse verdade, o autor teria que atropelar a motociclista à frente dele, o que certamente seria declarado por ela e não ocorreu. Ao contrário, a motociclista, ouvida como informante na audiência de instrução e julgamento, ratificou a dinâmica do acidente relatada na inicial.

Nessa perspectiva, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, no seu art. 28, que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Ora, se o condutor do V3 pretendia realizar manobra à direita com vistas a acessar a via principal, deveria ter mais cautela na condução do veículo, sobretudo considerando que as pistas são estreitas e a região é de grande movimentação.

Deveras, o que se percebe é que o condutor do V3 forçou a passagem do caminhão e os veículos do autor e a motocicleta à frente dele acabaram sendo atingidos, apesar de já estarem na curva.

Assim, competia aos réus a comprovação de que o V3 guardou a distância de segurança e que o acidente foi causado pelo autor ou por terceiro, o que não fizeram, nada tendo produzido nesse sentido, deixando de trazer qualquer elemento que comprovasse umas dessas hipóteses, ônus que lhes cabia (CPC, art. 373, inc. II).

....

Logo, verificada a culpa dos réus ao agirem em desacordo com as disposições legais, pois o condutor do V3 deixou de ter domínio do seu veículo e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), conclui-se, então, que lhes cabe o dever de reparar os danos causados ao autor, a teor do estipulado no art. 927 do CC.

Quanto à extensão dos danos, vê-se que o autor apresentou 3 orçamentos a fim de comprovar os gastos necessários à reparação do V1, emitidos por firmas aparentemente idôneas, estabelecidas na Grande Vitória, condizentes com os danos descritos no Boletim de Ocorrência de Id. 17353712, hábeis, portanto, a comprovar os prejuízos materiais sofridos.

Nesse sentido, nota-se que o autor pleiteou a indenização de R$ 40.681,24, baseada no orçamento de maior valor, o que não merece guarida, devendo o de menor valor, qual seja, de R$ 39.882,00, servir para a fixação da indenização."

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a r. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)